Tribunal: STF
Processo: RE 85254
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
CO-AUTORIA  - INÉPCIA DA  DENÚNCIA  - NULIDADE  DA
SENTENÇA QUANTO AO RECORRENTE.
          DENÚNCIA QUE, ENVOLVENDO DOIS ACUSADOS, DESCREVE DE
MANEIRA DIFERENTE OS FATOS PRATICADOS POR UM DELES, DEIXANDO DE
RELATAR O MODO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITUOSO, E INEPTA POR
INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO REFERENTE A DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
ELEMENTARES COM QUE FOI PRATICADA A AÇÃO DELITUOSA DO PARTICIPE, NOS
TERMOS DO ART. 41  DO CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL,  IMPONDO-SE  SUA
INVALIDADE  QUANTO   AO DENUNCIADO CERCEADO EM SUA DEFESA.